Tribunal: STF
Processo: RE 68996
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. COBRANÇA DE ALUGUEIS; RECONHECIMENTO, NA INSTÂNCIA
ORDINARIA, DA S; RECONHECIMENTO, EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATICIA. -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. - CABIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA.-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.